Tribunal: STF
Processo: ARE 1565293
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DE IMPOSTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA DENEGAR A SEGURANÇA REQUERIDA PARA OBSTAR A COBRANÇA DE DIFAL DE ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE, POR SE TRATAR DE CASO DIVERSO DAQUELE TRATADO NO TEMA 1.093 DO STF (QUE ENVOLVE CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS). INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE/APELANTE. A) ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AFASTAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE, EM CONFORMIDADE COM ART. 132 DO RITJSC E ART. 932 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE EVENTUAL NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FICA SUPERADA COM O JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO. B) PREQUESTIONAMENTO. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ NECESSARIAMENTE OBRIGADO A ANALISAR EXAUSTIVAMENTE TODOS OS DISPOSITIVOS DE LEI APONTADOS PELAS PARTES QUANDO RESOLVE A LIDE DE FORMA SATISFATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 107, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 92; 102; 105; 108; 146, III, “c”; e 155, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem afronta o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, ao não suprir as omissões suscitadas nas razões dos embargos de declaração, bem como ao homologar o julgamento monocrático.



    Sustenta-se que a Emenda Constitucional 87/2015 não alterou a permissão de exigir diferencial de ICMS sobre as vendas interestaduais para consumidores finais, que eram contribuintes do imposto. 



    Afirma-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu, no Tema 1.093, que, no caso de diferencial de alíquotas de ICMS tratado na Emenda Constitucional 87/15, a lei complementar deveria ser prévia à instituição do imposto. Nesse contexto, assevera-se que, apesar de existir previsão constitucional do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais na EC 87/15 por contribuinte do imposto (consumidor final), a sua cobrança pelo Estado de Santa Catarina é irregular até o advento da Lei Complementar 190/22.



    Defende-se que não cabe ao Poder Executivo do Estado de Santa Catarina aderir por conta própria a um convênio do CONFAZ para instituir um canal para centralização e cobrança de ICMS diferencial de alíquotas, mas, sim, ao Poder Legislativo.



    Argumenta-se que o art. 24-A da Lei Complementar 87/96, com redação inserida pela Lei Complementar 190/22, não outorgou competência ao CONFAZ para instituir o ICMS diferencial de alíquotas por Convênio entre os estados-membros e o Distrito Federal. Aponta-se que a Medida Provisória estadual 250/2022 não incluiu nenhum enunciado para delegar ao CONFAZ a capacidade para implementar a cobrança eletrônica do imposto via Portal do DIFAL. 



    Afirma-se que a parte recorrente não deve ser obrigada a se submeter ao Portal do DIFAL, tampouco aos Convênios CONFAZ 235/21 e 236/21, no sentido de proceder a lançamento por homologação centralizado em canal de internet.



    Em juízo de admissibilidade, no que concerne ao Tema 660, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, e não o admitiu quanto às demais questões.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta que o art. 24-A da Lei Complementar 87/96, com redação dada pela Lei Complementar 190/22, não outorgou competência ao CONFAZ para instituir o ICMS diferencial de alíquotas por Convênio entre os estados-membros e o Distrito Federal. Além disso, alega que a Medida Provisória estadual 250/2022 não delegou ao CONFAZ a capacidade para implementar a cobrança eletrônica do imposto via Portal do DIFAL. 



    Não obstante as alegações da parte, verifico que o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 293 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conhece-se do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais que regem a admissibilidade. 



    2. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol previsto no art. 932 do CPC, que elenca as atribuições dos magistrados relatores de processos no âmbito dos Tribunais, não possui caráter taxativo. Isso porque, como o próprio inciso VIII constante no referido dispositivo disciplina, incumbe ao relator "exercer outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal " (AgInt no MS n. 22.571/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13/2/2019). 



    Por conta disso, "a reiteração jurisprudencial permite o julgamento monocrático, inclusive para dar ou negar provimento à remessa e ao apelo (está no art. 132 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que se serviu da permissão do art. 932 NCPC, o qual admite a atribuição). Há necessidade, mais do que conveniência, em dar dinamismo às decisões judiciais" (Embargos de Declaração em Agravo Interno n. 0004270-97.2009.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 4/6/2020). 



    Na hipótese, aliás, houve a citação de diversas jurisprudências desta Corte para casos semelhantes, o que evidencia o entendimento reiterado deste Tribunal quanto às teses aventadas pelo recorrente. 



    Além disso, é do STJ que,"O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557, caput e § 1º-A). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. [...]" (STJ - AgInt no AREsp: 821725 GO 2015/0292060-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2020)”. (eDOC 107, p. 1)



    Depreende-se do excerto acima que, no agravo interno, a parte recorrente limitou-se a tratar da questão meramente processual acerca do descabimento do julgamento monocrático. Desse modo, o Tribunal de origem não tratou da questão apontada nas razões do recurso extraordinário, acerca da cobrança do ICMS diferencial de alíquotas na hipóteses dos autos.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, o art. 932, III, do Código de Processo Civil assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente